Tribunal: TJDFT
Processo: 0705217-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado por pessoa natural. O agravante apresentou declaração de hipossuficiência, documentos que demonstram a ausência de vínculo empregatício formal, baixa movimentação bancária e ausência de apresentação de declaração de imposto de renda, alegando exercer atividade como profissional autônomo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa da declaração de hipossuficiência econômica.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 5o, inciso LXXIV, da CF/1988, assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo incumbência do magistrado avaliar os elementos probatórios constantes dos autos.4. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário, o que não se verificou no presente caso.5. O agravante juntou documentos que evidenciam sua condição econômica limitada, como extratos bancários com movimentação inferior a dois mil reais mensais, ausência de vínculo empregatício formal e de declaração de imposto de renda, estando em conformidade com o critério objetivo de até cinco salários-mínimos brutos estabelecido pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal.6. A jurisprudência do TJDFT reconhece a necessidade de avaliação concreta das condições financeiras do requerente, admitindo a concessão da gratuidade mesmo na ausência de vínculo formal de trabalho, quando comprovada a hipossuficiência.7. Os elementos probatórios dos autos demonstram que o agravante não possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família, razão pela qual deve ser concedido o benefício pleiteado.IV. DISPOSITIVO8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão 1958355, 0736053-30.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 22.01.2025.
TJDFT, Acórdão 1943483, 0722775-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 07.11.2024.

(jp)